Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-97.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700221-97.2024.8.07.0011 APELANTE: ROSIANE FIGUEIRA RAMOS DE OLIVEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Rosiane Figueira Ramos de Oliveira, nas razões recursais, requereu a concessão de justiça gratuita (Id. 68888551). Ocorre que a gratuidade de justiça já foi objeto de agravo de instrumento (Id. 68888538), encontrando-se a questão, pois, preclusa, o que inviabiliza novo pedido. Malgrado a justiça gratuita possa ser postulada a qualquer momento durante o trâmite processual, não houve, até o momento, alegação ou comprovação de modificação na situação financeira da Apelante que justificasse a concessão do benefício. Assim, intime-se a Apelante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora